Tribunal: TJSP
Processo: 1003170-66.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Imissão na posse. Demanda ajuizada pelo proprietário do imóvel. Ação instruída com a matrícula do bem. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Título de domínio do demandante que lhe assegura o direito à imissão na posse. Temática recursal alusiva à existência de pacto verbal versando sobre a locação do imóvel que não encontra arrimo fático-probatório. Exceção de usucapião

Ementa:
Imissão na posse. Demanda ajuizada pelo proprietário do imóvel. Ação instruída com a matrícula do bem. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Título de domínio do demandante que lhe assegura o direito à imissão na posse. Temática recursal alusiva à existência de pacto verbal versando sobre a locação do imóvel que não encontra arrimo fático-probatório. Exceção de usucapião especial urbana não configurada, à míngua de comprovação da área efetivamente ocupada. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Temática recursal que não encontra sustentação no quociente probante. Sentença mantida. Recurso desprovido.